Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722013-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DELTA FRIOS ARMAZÉM FRIGORÍFICO LTDA - ME RECORRIDO: VALDEREZ DOS SANTOS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APRECIAÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO SUBJACENTE. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO NEGÓCIO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a ré optou por não exercer seu direito de produzir prova pericial grafotécnica e não poderia se esquivar de realizar tal diligência ao argumento de valor excessivo dos honorários periciais, dada a relevância da prova. 2. Ainda que excepcionalmente se admita a apreciação da validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque que instrui a ação monitória, é imperioso que a ré, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial. 3. Segundo entendimento constante do REsp 1556834/SP, sob o rito de recursos repetitivos, tema 942, do Superior Tribunal de Justiça: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”, contudo no caso vertente deve ser mantida data fixada no dispositivo da sentença, sob pena da violação ao princípio da non reformatio in pejus. 4. Em caso de desprovimento do recurso, devem os honorários sucumbenciais ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, improvida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 430, 432 e 433, todos do Código de Processo Civil, sustentando que desistiu da produção de prova pericial grafotécnica porque os honorários periciais cobrados foram excessivos, equivalendo a 88,67% (oitenta e oito virgula sessenta e sete por cento) do valor da causa. Afirma que, ao ser prolatada sentença sem considerar as alegações quanto à existência de fraude, ocorreu cerceamento de defesa, pois o juízo poderia se utilizar de outros documentos acostados aos autos a fim de formar seu convencimento; b) artigo 1o da Lei 7.357/1985, argumentando que, para que um cheque seja válido, a assinatura do emitente ou de seu mandatário com poderes especiais para tanto constitui requisito essencial, mas no presente caso, esse requisito não se faz presente, uma vez que o documento que instrui a ação não vincula a recorrente por ser cheque extraviado e utilizado ilegalmente por estelionato; c) artigo 405 do Código Civil, defendendo que o termo inicial de incidência dos juros de mora é a citação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 430, 432 e 433, todos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ” (REsp 1666108/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021). Pelo mesmo fundamento, o apelo também não deve ser admitido em relação à mencionada afronta ao artigo 1o da Lei 7.357/1985. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese a afirmação da ré de que o título em questão foi objeto de furto noticiado em boletim de ocorrência, não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar tal fato, apenas colacionando aos autos termos de constituição da empresa e posteriores alterações contratuais. Verifica-se, ainda, que embora a ré alegue que a empresa não mais existia à época da emissão do cheque em questão, não é o que se depreende dos autos, considerando os documentos colacionados nos Ids. 18740196 e 18740197” (ID 20981764) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada contrariedade ao artigo 405 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.556.834/SP (tema 942), concluiu que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025